Tribunal: TJSP
Processo: 1005051-98.2023.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com indenizatória – Contratos de empréstimo consignado, de "reserva de cartão consignado" (RCC) e de cartão de crédito com "reserva de margem consignável" (RMC) não reconhecidos pela autora – Pedidos improcedentes – Pleito de reforma – Possibilidade, em parte – Relação de Consumo – Reponsabilidade objetiva do requerido – Inteligência do artigo 14, do Código

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com indenizatória – Contratos de empréstimo consignado, de "reserva de cartão consignado" (RCC) e de cartão de crédito com "reserva de margem consignável" (RMC) não reconhecidos pela autora – Pedidos improcedentes – Pleito de reforma – Possibilidade, em parte – Relação de Consumo – Reponsabilidade objetiva do requerido – Inteligência do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor – Termo de consentimento eletrônico, selfie e disponibilização dos valores em conta que não pressupõem a validade das operações – Negativa da autora – Requerente que depositou o montante em juízo e distribuiu a demanda, imediatamente após a ciência da existência dos contratos, no mesmo mês em que efetivado o primeiro desconto – Insurgência levada a efeito, igualmente, de forma administrativa – Ausência de prova apta a demonstrar a autenticidade dos supostos contratos - Divergências de informações cadastrais não esclarecidas pelo requerido - Fato inverossímil – Réu que não se desincumbiu do ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil) – Risco da atividade – Relação de consumo – Princípio do diálogo das fontes – Art. 927, parágrafo único, do Código Civil c.c 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor – Contrato inexigível – Restituição em dobro – Inaplicabilidade – Aparência de regularidade dos contratos – Montante dos empréstimos disponibilizado na conta da requerente – Dano moral – Situação que ultrapassa o mero aborrecimento - Descontos no benefício previdenciário percebido pela autora, que recorreu ao Judiciário para obstar a continuidade dos descontos e a restituição da importância oriunda de suas economias - Prejuízo extrapatrimonial caracterizado – Quantum indenizatório - Indenização fixada no montante de R$5.000,00, que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade - Sentença reformada - Recurso parcialmente provido.